Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CPC 833.
É penhorável o valor depositado em conta corrente, ainda que inferior a quarenta salários mínimos, salvo se comprovada a sua natureza alimentar.